Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725193-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGANTE: JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão (ID 41165156) que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA, que pleiteava a reforma da decisão que indeferiu o pedido do agravante para habilitação como litisconsórcio ativo, visando a execução dos honorários contratuais. O referido acórdão restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. EXEQUENTE NÃO FILIADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato foi entabulado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia. A ausência de comprovação de relação obrigacional entre a exequente do cumprimento de sentença, não filiada ao sindicado, e o advogado impede a habilitação deste como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1629635, 07251933820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022). Ao embargar (ID 40977150), JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA argumenta que na decisão colegiada foi reconhecida litigância de má-fé por parte do agravante, todavia se pronunciou sobre o cabimento de condenação. Neste ponto, destaca que “o pedido do terceiro interessado já foi apreciado na instância originária, de modo que a matéria não será debatida novamente, assim ao afirmar que a instância originária poderá apreciar o pedido de litigância de má-fé”, prevista no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil[1]. Assim, entende que o acordão incorreu em contradição/obscuridade, ao que postula seja saneada, para condenar o embargado em multa por litigância de má-fé sobre valor da causa. Por sua vez, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS também opôs embargos de declaração (ID 41165156). Inicialmente, suscita preliminar, aduzindo ser necessária a suspensão do feito em virtude de afetação dos RESP’s 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, sob a sistemática do rito dos recursos repetitivos, para discutir o tema relacionado a possibilidade de serem destacados os honorários contratuais pactuados com o Sindicato, sem autorização individual de cada um dos filiados. No mérito, sustenta haver as seguintes omissões: 1) não enfrentamento da alegações sobre privação do advogado da remuneração via honorários contratuais; 2) “o poder dos sindicatos de contratar advogados e pactuar seus honorários sem autorização individual dos substituídos processualmente”; 3) “enfrentamento das alegações de que a carona dos embargados no trabalho do embargante representa uma forma de enriquecimento sem causa”; 4) sobre “a incidência à hipótese vertente do disposto no art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94[2]”; e 5) sobre “o art. 664 do Código Civil[3] que garante ao mandatário-advogado o direito de reter do objeto do mandato o valor necessário ao pagamento do que lhe é devido, em caso de revogação de seus poderes”. Ao final, postula o sobrestamento do feito e, caso ultrapassada a preliminar, sejam sanadas as omissões, emprestando efeitos infringentes para se modificar o v. acórdão, dando provimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas (ID 42914155 e 43040362) pelo conhecimento e desprovimento dos embargos declaração opostos pelas partes adversas. É o relatório. Passa-se a decidir. Verifica-se que, em 11/10/2022, isto é, posteriormente à interposição deste agravo de instrumento, autuado em 27/07/2022, o Juízo (Proc. 0705704-58.2022.8.07.0018) proferiu sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[4]. Em face do preceito da causalidade, a parte exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, verbas suspensas em face da gratuidade da justiça concedida à parte. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo em tela, pois superada a causa de sua interposição, na medida em que, com a sentença de extinção do processo, não há utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) Nesta c. Turma, prevalece a mesma orientação: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). Ante o exposto, NEGA-SE SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração opostos, porque prejudicados por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[5]). Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; [2] Art. 22. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. [3] Art. 664. O mandatário tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi cometida, quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.